Tribunal: TJES
Processo: 5005123-21.2025.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005123-21.2025.8.08.0000
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)
REQUERENTE: PATRICIA VELOZO PEREIRA ALVES e outros
REQUERIDO: EUZEBIO DA FONSECA MARQUES
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.012, § 4º, DO CPC. CONTRADIÇÃO NA TESE DEFENSIVA. DOAÇÃO DE IMÓVEL NÃO FORMALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. I. Alegação dos agravantes de posse mansa e pacífica com animus domini por mais de vinte anos, pleiteando reconhecimento de usucapião urbana. II. Alegação alternativa de doação do imóvel à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Guarapari, da qual seriam pastores, como fundamento de legitimidade possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos do art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A legislação processual civil exige, para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a demonstração simultânea da probabilidade de provimento da apelação e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

A contradição entre as teses apresentadas pelos agravantes — usucapião urbana com animus domini e simultânea alegação de que o imóvel foi doado à Igreja — fragiliza a verossimilhança do direito alegado.

A sentença de primeiro grau foi proferida após ampla instrução probatória, com produção de prova oral e análise documental, tendo concluído pela posse do agravado e pela existência de comodato verbal, bem como pela resistência injustificada dos agravantes em desocupar o bem.

A tese de doação do imóvel à Igreja não se sustenta, diante da ausência de instrumento público formalizando o ato, o que inviabiliza o reconhecimento da transferência de propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

A apresentação de teses contraditórias quanto à titularidade da posse compromete a verossimilhança do direito invocado.

A doação de bem imóvel exige formalização por instrumento público, sendo insuficiente a existência de procuração com poderes para doar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO N
O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO N. 5005123-21.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE: PATRÍCIA VELOZO PEREIRA ALVES E GUILHERME VELOZO PEREIRA ARLINDO.

AGRAVADO: EUZÉBIO DA FONSECA MARQUES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso de
a
pelação interposto pelos
a
gravantes.

Para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a legislação processual civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme o artigo 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil. A ausência de um desses requisitos inviabiliza a medida pleiteada.

Na análise da probabilidade de provimento do recurso, observa-se que as alegações dos
a
gravantes são contraditórias. Por um lado, defendem a ocorrência de usucapião urbana em seu favor, alegando posse mansa, pacífica e com
animus domini
por mais de vinte anos. Por outro lado, afirmam que o imóvel foi objeto de doação à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Guarapari, da qual seriam meros pastores. A simultânea sustentação de teses que atribuem a posse com
animus domini
a pessoas distintas fragiliza sobremaneira a verossimilhança do direito alegado.

A sentença de primeiro grau, por sua vez, foi proferida após ampla instrução probatória, que incluiu a produção de prova oral e a análise de documentos. Dessa instrução, restou evidenciada a posse do
a
gravado, a configuração de um comodato verbal e a resistência injustificada dos
a
gravantes em desocupar o bem.

Especificamente quanto à tese de doação do imóvel à Igreja, é imperioso registrar que a transferência de propriedade de bens imóveis exige formalização por instrumento público. Uma procuração com poderes para doar, ainda que existente e válida, não se confunde com o ato de doação em si, tampouco serve como prova de sua efetivação ou de sua formalização. A ausência de um instrumento hábil para comprovar a doação fulmina a robustez dessa tese.

Dessa forma, os argumentos apresentados no
a
gravo
i
nterno não trazem elementos suficientemente para infirmar a
respeitável conclusão adotada na
decisão monocrática.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o Voto de Relatoria.